Tribunal: TJES
Processo: 5000245-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de pessoa
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000245-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIVELTON TOSTA FELIPE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ELIVELTON TOSTA FELIPE, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 00035328120228080011, na qual é acusado da prática do crime de homicídio qualificado juntamente com mais dois acusados.

O impetrante argumenta, em suma, que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, devendo ser o paciente colocado em liberdade, uma vez que não participou do delito e porque possui condições pessoais favoráveis. Assim, pede a concessão da ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ELIVELTON TOSTA FELIPE, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 00035328120228080011, na qual é acusado da prática do crime de homicídio qualificado juntamente com mais dois acusados.

O impetrante argumenta, em suma, que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, devendo ser o paciente colocado em liberdade, uma vez que não participou do delito e porque possui condições pessoais favoráveis. Assim, pede a concessão da ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, segundo consta da denúncia, amparada nas peças informativas coligidas em fase inquisitiva, em 20/09/2022, o denunciado Carlos Alexandre, com a colaboração e em comunhão de desígnios com o paciente e o denunciado João Lucas, agindo com
animus necandi,
realizou disparos de arma de fogo contra a vítima Francisco, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

De acordo com a narrativa da exordial, a vítima teria tomado conhecimento de que João Lucas estava praticando furtos na região e o compeliu à levá-la até o local onde estavam os objetos furtados, com o objetivo de recuperá-los e devolvê-los aos respectivos donos.

Ainda consta que tal fato foi levado ao conhecimento do paciente e do denunciado Carlos Alexandre, quando eles foram visitá-lo logo após este último se evadir do sistema prisional, quando então todos os réus decidiram, em união de desígnios, matar Francisco pelo que fizera com João Lucas.

Segue a denúncia, relatando que os denunciados Elivelton, ora paciente, e Carlos Alexandre, então, dirigiram-se, com um veículo, ao bar onde estava a vítima, tendo parado em sua frente, oportunidade em que Carlos saiu do carro e atirou contra a vítima, alvejando-a e causando sua morte.

Após a conclusão do inquérito, foi oferecida denúncia, tendo então o Ministério Público requerido a prisão preventiva dos réus, que foi decretada em 21/11/2022, em razão da gravidade concreta do fato, evidenciada pelo
modus operandi
, e ainda, em relação ao ora paciente, pelos registros de processos criminais em seu desfavor.

A autoridade apontada como coatora ressaltou que ele
“responde pelos processos 0000134-29.2022.8.08.0011 (lesão corporal e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha) e 0010384-29.2019.8.08.0011 (ARTIGO 29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98)”
e que
“já foi condenado nos autos 0003311-60.2018.8.08.0069 (ART.155,§1°E §4°, INCISO II DO CP E 244-B DA LEI 8.069/1990, NA FORMA DO ART.70 DO CP) e
nos autos
00146775220138080011 (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 DO CP)”
.

Vejo que o impetrante argumenta não ter o paciente participado do delito, pois apenas deu carona a Carlos Alexandre, que teria confessado a prática do crime e ressaltado que o paciente e o réu João dele não participaram.

Busca demonstrar sua tese pela juntada de cópia integral do inquérito policial.

No entanto,
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Assim sendo, tendo sido ofertada e recebida a denúncia, devidamente amparada em elementos informativos, reputo haver nos autos prova suficiente da ocorrência do crime, bem como indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, atendidos, assim, os requisitos elencados no art. 312, do CPP.

Também andou bem o magistrado
a quo
quando concluiu pela necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, apurada pelo
modus operandi
, qual seja: a prática do crime, de forma premeditada e por motivo torpe, em concurso de agentes, mediante disparo de arma de fogo, que, além de impossibilitar a defesa da vítima, gerou perigo a terceiros.

Confira-se,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE A RESPEITO DA VALIDADE OU NÃO DE DOCUMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator calcada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado. 2. A tese de que o documento intitulado "informação sobre investigação (DOC - 2)" poderia ser considerado válido ou não, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 3. Verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado. Na hipótese, o Agravante, após ser advertido pela Vítima para que parasse de arrumar confusão no local, pois já teria se desentendido anteriormente com segurança da boate, teria efetuado três disparos de arma de fogo no intuito de atingi-lo, tendo, por isso, sido a ele imputada a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 760.985/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Ademais, conforme consta do ato apontado como coator, o paciente responde por dois processos, um de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e outro por crime ambiental, e já foi condenado em outros dois processos, um deles por furto majorado e qualificado e corrupção de menores, e outro, por porte ilegal de arma de fogo.

Assim, tendo em vista os registros criminais contra o paciente, o
periculum libertatis
também está evidenciado, diante do risco de reiteração delitiva, sendo imperioso recordar que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Por fim, deve ser reafirmada a jurisprudência remansosa do STJ, perfilhada por esta Corte, no sentido de que
“condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 780.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA ELEITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. Como se sabe,
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. Tendo sido ofertada e recebida a denúncia, devidamente amparada em elementos informativos, há nos autos prova suficiente da ocorrência do crime, bem como indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, atendidos, assim, os requisitos elencados no art. 312, do CPP.

3. Também andou bem o magistrado
a quo
quando concluiu pela necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, apurada pelo
modus operandi
, qual seja: a prática do crime, de forma premeditada e por motivo torpe, em concurso de agentes, mediante disparo de arma de fogo, que, além de impossibilitar a defesa da vítima, gerou perigo a terceiros.

4. Ademais, conforme consta do ato apontado como coator, o paciente responde por dois processos, um de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e outro por crime ambiental, e já foi condenado em outros dois processos, um deles por furto majorado e qualificado e corrupção de menores, e outro, por porte ilegal de arma de fogo. Assim, tendo em vista os registros criminais contra o paciente, o
periculum libertatis
também está evidenciado, diante do risco de reiteração delitiva.

5. Deve ser reafirmada a jurisprudência remansosa do STJ, perfilhada por esta Corte, no sentido de que
“condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 780.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.